Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-61.2021.8.11.0020
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002512-61.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 036.617.728-13 (RECORRENTE), THIAGO ANDRADE SIRAHATA - CPF: 028.805.891-77 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002512-61.2021.8.11.0020

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia

Recorrente(s):
Leandro Ferreiras de Aguiar

Recorrido(s):
Hughes Telecomunicações do Brasil LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem: 279

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET – CANCELAMENTO EFETUADO VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À EMPRESA RÉ - PARCELAS POSTERIORES INEXIGÍVEIS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de ausência de comprovação de que a utilização do serviço tenha continuado após o pedido de cancelamento, demonstração que caberia à empresa demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC, as mensalidades cobradas posteriormente devem ser declaradas inexigíveis.

Se o autor não comprova que a prática perpetrada pela ré lhe causou prejuízos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, o arbitramento de danos morais é descabido.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente à multa por extravio de equipamento no valor de R$ 2.600,00 e indeferir o pedido de danos morais.

A parte recorrente requer a reforma da sentença a fim de que sejam declarados ilegítimos os débitos relativos às parcelas de janeiro e fevereiro de 2021, eis que realizou o cancelamento do contrato em novembro de 2020. Aduz que quitou todas as parcelas até dezembro de 2020, e após essa data os serviços da recorrida não foram mais utilizados.

Sustenta que tentou cancelar o plano por diversas vezes, porém a ligação não era finalizada, de modo que formalizou o pedido de cancelamento por correspondência eletrônica em 12/11/2020. Argumenta que teve seu nome negativado em virtude da dívida e busca a condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora aduz que contratou em agosto de 2019 os serviços de internet junto à reclamada. Contudo, em novembro de 2020, tentou realizar o cancelamento do plano, o que não foi concluído ante a finalização inesperada da chamada, de modo que enviou um
e-mail
a fim de formalizar o pedido de encerramento do contrato.

Entretanto, a empresa ré sustenta que só realiza cancelamentos via ligação telefônica, motivo pelo qual os serviços continuaram a ser cobrados até fevereiro de 2021, data em que o contrato foi cancelado por inadimplência.

A controvérsia em questão cinge-se em definir se as parcelas posteriores ao pedido de cancelamento são devidas ante a ausência de formalização do pedido corretamente, bem como à condenação da requerida em danos morais.

Como dito, o autor realizou o pedido de cancelamento via e-mail, o que, segundo a ré, não é o procedimento correto adotado pela empresa, que exige a ligação telefônica para tanto, de modo que
a recorrida continuou realizando a cobrança das mensalidades do plano em questão, até seu cancelamento por inadimplência em fevereiro de 2021.

Entretanto
, não há notícia nos autos de que a utilização do serviço tenha continuado após o pedido de cancelamento, demonstração que caberia à empresa demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC, mormente face à afirmação do autor de que contratou empresa diversa para a prestação do mesmo serviço. Assim, entendo que as mensalidades devem ser declaradas inexigíveis.

No que tange ao pedido de fixação de danos morais, verifica-se que o autor não comprovou que de fato teve seu nome incluídos nos cadastros de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia, pois não juntou qualquer extrato que comprove que experimentou prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento na hipótese em análise. Desse modo, as atitudes da ré não ultrapassam o mero descumprimento contratual, de modo que descabida a sua condenação nessa cominação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar em parte a sentença para:

1.

Declarar
inexigibilidade das mensalidades referentes a janeiro e fevereiro de 2021;

2.

Rejeitar
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022